Tribunal: TJPA
Processo: 0020328-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020328-81.2019.8.14.0401

APELANTE: ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.
1
)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de arma de fogo na prática delitiva.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROVIMENTO.
Conduta do apelante comprovadamente se amolda ao tipo penal do roubo, sendo inviável e pleiteada desclassificação.
3)

ARREPENDIMENTO POSTERIOR
. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
Mantida a condenação pelo delito de roubo, inaplicável o instituto do arrependimento posterior.
4)

REANÁLISE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
5) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.

6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
ALRIMAR JUNIOR FARIAS SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
,
cominando pena fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
; com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória para embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para receptação, sob a alegação do agente ter ficado apenas com a posse do bem, pois a adquiriu por um terceiro.

Caso haja a pleiteada desclassificação, a defesa postula a redução da pena, em virtude do arrependimento posterior.

De outra forma, caso seja mantida a condenação pelo delito de roubo majorado, requer a reanálise da dosimetria, especialmente em relação ao decote da majorante da violência exercida com emprego de arma de fogo.

Por fim, reivindica o afastamento da multa indenizatória, aduzindo não ter sido respeitada a condição econômica do réu, nesse ponto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, seguido nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia, que no dia 14/08/2019, por volta das 07h45min, a vítima estava na esquina da Rua Ananindeua com a Rua da Mata, no Conjunto Médici II, Bairro da Marambaia, aguardando por um motorista do aplicativo “99” quando foi surpreendido pelo denunciado, trafegando numa bicicleta, anunciou o ROUBO com um revólver. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga em direção ao Canal Água Cristal. Conta nos autos, que o denunciado subtraiu um aparelho celular Motorola G5S Plus, cor azul topázio, IME1's: 356499084102478 e 356499084102486 e um cordão de ouro com uma pequena medalha com as inscrições "J e D"

Após o registro do Boletim de Ocorrência Policial NO 00006/2019,108879-2, a equipe policial da Secional Urbana da Marambaia diligenciou a fim de localizar e identificar o denunciado, dessa forma, no dia seguinte ao fato, a equipe policial conseguiu Imagens de uma câmera de monitoramento, tendo a vítima reconhecido o denunciado pelas vestes e características pessoais.

Além disso, houve investigação pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP), que monitorava o celular pelos IMEI's fornecidos pela vítima. Dessa forma, dias após o fato, a vítima foi informada que o aparelho celular havia sido ligado e nele inserido um chip, o qual tinha como cadastrante da linha o nacional Adriano de Jesus, residente no Canal Água Cristal, Bairro da Marambaia, coincidentemente, o rumo por onde o denunciado empreendeu fuga no dia do crime.

A partir desta informação, uma equipe policial foi até o endereço do receptor e lá indagaram à Adriano de Jesus acerca do aparelho celular, tendo o mesmo CONFESSADO que recebeu o aparelho do denunciado ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA, conhecido como "formiga", com o escopo de formata-lo pelo valor de R$20,00 (vinte reais), porém afirmou que que desconhecia a procedência do objeto. Além disso, apontou a residência ao lado da sua como a casa do denunciado. Ante esta confissão, a equipe policial foi ao endereço citado, onde encontraram a capa do aparelho celular subtraído, não restando dúvidas sobre a autoria, fato corroborado quando tiveram acesso a uma fotografia e ao documento de identidade do denunciado, o qual foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela vítima.

No local, os familiares do denunciado "formiga", informaram ter este se evadido ao perceber a aproximação da equipe policial e que poderia estar escondido na Invasão da Cosanpa, sendo realizada incansável diligência com o objetivo de localiza-lo, entretanto, não foi possível. No fim da diligência, todos rumaram para a Seccional Urbana da Marambaia, com o intuito de ouvir Adriano de Jesus, entretanto, a esposa deste compareceu espontaneamente à sede policial e entregou os objetos subtraídos à Autoridade Policial, contudo, optou por não informar como recebeu os referidos objetos.

No entanto, a mãe do denunciado, Roseane de Moraes, declarou em sede policial, que o denunciado mandou um desconhecido deixar em sua casa o cordão de ouro subtraído da vítima e sua prima Tania Farias conseguiu recuperar o aparelho celular roubado. Contudo, diante dos fatos, da filmagem, dos depoimentos colhidos em sede policial, da entrega dos objetos subtraídos e do reconhecimento do denunciado ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA pela vítima, é perceptível a atitude de má fé do mesmo, que praticou o crime de roubo contra JIVAGO FREITAS FERREIRA.”

Após a instrução,
ALRIMAR JUNIOR FARIAS SILVA
foi
condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, vale destacar que foram coletadas imagens de uma câmera de monitoramento, tendo a vítima reconhecido o apelante pelas vestes e características pessoais.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o apelante, mediante uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e um cordão de ouro da vítima, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Em juízo, diferentemente do alegado pela defesa, observo depoimentos coesos, coerentes e harmônicos, não gerando dúvida acerca de autoria delitiva, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima Jivago Freitas Ferreira
confirmou a versão acusatória. Disse que, no dia dos fatos, estava pedindo um carro pelo aplicativo Uber para deixar a filha na escola, quando foi surpreendido pelo acusado chegando em uma bicicleta e apontando um revólver; que o acusado exigiu que a vítima lhe entregasse o celular e o cordão de ouro; que, sem alternativa, manteve a calma e acabou entregando os objetos exigidos; que o depoente também estava armado, mas evitou reagir ao assalto por temer pela vida da filha e de outras pessoas que estavam passando pela rua; que memorizou o rosto do acusado, sua bicicleta e vestimentas que usava e observou o local por onde ele teria se evadido; que, de posse das informações memorizadas, compareceu na delegacia da Marambaia a fim de registrar a ocorrência; que foi diligenciada a localização de câmeras pelo local do fato que pudessem ter registrado a ação, mas não houve êxito; que, no dia seguinte, recebeu uma ligação da inteligência da polícia informando que o aparelho subtraído estava dando sinal e que nele haviam inserido um outro chip; que, de posse dos dados do chip cadastrado, conseguiram chegar à residência do acusado, onde foram atendidos pela sua mãe e irmão; que a capa do celular subtraído estava na casa do acusado; que o acusado evadiu-se quando percebeu a presença da polícia e não foi encontrado; que quando retornaram para a delegacia, um mototaxista apareceu para entregar o cordão de ouro e o aparelho celular subtraídos, indo embora na sequência; que o mandado de prisão do acusado foi expedido mas não chegou a ser cumprido; que, posteriormente, tomou conhecimento de que o acusado havia praticado outro assalto pelo qual estava preso, ocasião em que pediu que o escrivão diligenciasse o cumprimento do mandado de prisão pelo fato aqui apurado..

A testemunha de acusação José Nilson da Costa Junior
que afirmou estar trabalhando como chefe operação na época dos fatos, em Icoaraci, quando foi comunicado pelo Delegado Jivago que ele havia sido vítima de um roubo ao levar os filhos no colégio; que mediante determinação da sua diretora, foi dar apoio à vítima; que após o relato da vítima, empreenderam diligencias, procurando testemunhas e coletando imagens do local; que através das investigações chegaram na pessoa do acusado; que foi realizada uma busca no endereço do acusado encontrados no sistema da polícia; que um desses endereços era de um parente; que lá chegando tomaram conhecimento de que o acusado havia deixado o local havia pouco tempo; que depois de visitar os endereços, retornaram à delegacia e souberam que uns parentes foram até a seccional entregar os bens subtraídos (cordão e celular).

Nesse diapasão, destaco que as
alegações da defesa se encontram isoladas e não amparadas nas provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de ALRIMAR JUNIOR FARIAS SILVA

pelo delito de roubo
majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º-A, I, do CP.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

Requereu ainda o ora apelante a
desclassificação de sua conduta para o delito de receptação
, previsto no art. 180 do CP, no que
não lhe assiste razão novamente
, pois, conforme explanado nas razões acima, verifico não haver dúvidas acerca da autoria delitiva, portanto, a conduta do apelante amolda-se ao tipo penal de roubo, não sendo viável a desclassificação pleiteada.

Desse modo, afigura-se inviável o pleito de redução da pena, em virtude do
arrependimento posterior
, visto que o arrependimento posterior não se aplica ao crime de roubo, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça, o que impede a aplicação do supracitado instituto.

3. REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Considerando que a defesa do apelante, no mérito, pleiteou reanálise na dosimetria, requerendo decote da majorante decorrente do uso da arma de fogo, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda etapa do cálculo, inexistentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no patamar anteriormente estabelecido.

Na fase derradeira da dosimetria, não há causa de diminuição.

Todavia, não merece guarida o pedido de
afastamento da majorante do uso da arma de fogo
, sob a tese defensiva de ausência de materialidade, pelo fato de não ter ocorrido apreensão e perícia na arma, capaz de identificar a potencialidade lesiva do artefato.

Nesse aspecto, em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva de uso de arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, ante a fundamentação supra, mantenho a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

4.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugna pelo
afastamento

da pena de multa
,
o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse ponto,
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Verifica-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/12/2024